Tribunal: TJDFT
Processo: 0741895-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741895-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ TAVARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (demandado), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO, processo no 0744109-54.2021.8.07.0001, ajuizada por LUIZ TAVARES NETO (demandante), na qual homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$4.254,25 (quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 142923679 dos autos originais), verbis: “ À perita cabe indicar o valor de seu trabalho. A interseção judicial sobre os honorários estimados por profissional liberal a quem é confiado o múnus de perito judicial revista-se de particularidade e excepcionalidade, à medida que ao profissional é legítimo estimar a remuneração que reputa adequada aos trabalhos que executará no exercício do estofo, capacidade e experiência. A perita apresentou proposta de R$4.254,25 (quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). Impugnado genericamente o valor pela parte ré, a perita manteve a proposta, alegando que não houve apresentação de elementos técnicos que comprovassem a revisão dos honorários. Verifica-se que o valor dos honorários deve ter como parâmetros a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais. Considero que a proposta é compatível com a natureza e complexidade do encargo. Fixo, portanto, os honorários periciais em R$4.254,25 (quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). Concedo à ré o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta decisão, para que promova o depósito dos honorários em questão, sob pena de se entender que está desistindo desta prova. Após, intime-se a perita nomeada para que informe, em 05 dias, a data de início dos trabalhos.” Inconformado, o demandado recorre. Em síntese, o demandado/agravante alega que os honorários periciais no valor de R$4.254,25 (quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) seria exorbitante e desproporcional ao trabalho realizado. Destaca que “O tipo de trabalho que realizado, não demanda a utilização de recursos, equipamentos ou materiais altamente sofisticados de última geração, ou mesmo de alta complexidade, pelo contrário, tendo em vista que se tratam apenas de “cálculos”, os mesmos poderão ser realizados com a utilização de um computador pessoal.” Pondera ainda que os honorários devem ser fixados de acordo com a Tabela de Honorários do IBAPE ou SESCON, asseverando que “... não podem ser fixados segundo o critério vigente no mercado comum de prestação de serviços. Como igualmente não pode haver justificativa de ordem econômica, corporativista como defesa da valorização profissional, subsistência, política salarial, etc., porquanto a atividade jurisdicional do perito é sempre eventual e de cooperação, em obediência ao interesse do Estado.” Pugna pelo efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC) e, no mérito, o provimento do recurso, com consequente reforma da r. decisão a quo. Preparo no ID 42081405. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A insurgência do agravante é contra a homologação dos honorários periciais fixados em R$4.254,25. A fixação dos honorários periciais deve ser regida por critérios de valoração não apenas objetivos elencados pelo profissional indicado para exercer a função, mas também outros parâmetros, analisados pelo magistrado, como a complexidade da prova técnica, o lugar de sua realização e o tempo exigido para a sua execução. Nesta prelibação sumária, própria da análise do pedido liminar, tenho que o exame dos critérios e parâmetros a serem analisados quanto ao valor dos honorários periciais melhor se fará à luz do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. De outro lado, observo que há prazo assinalado para a parte recorrente depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de se considerar que está desistindo desta prova. Logo, revela-se demonstrado perigo de dano apto a justificar o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, apenas para sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator